Tribunal: TJES
Processo: 5001674-51.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001674-51.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BS2 S.A.

APELADO: LUCIANO DOS REIS TRINDADE e outros

RELATOR(A):

Alexandre Puppim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE APOSTAS ONLINE. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de restituição de valor cumulada com indenização por dano moral, julgou procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, à restituição de R$ 139.000,00 e ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco apelante, na condição de instituição financeira responsável pela conta destinatária do crédito, possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil solidária do banco pelos danos decorrentes do cancelamento do saque, da retirada do saldo e do bloqueio da conta do usuário na plataforma de apostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco apelante atua apenas como intermediador de pagamentos, por ser a instituição financeira na qual se encontra hospedada a conta corrente destinatária do crédito, limitando-se a fornecer a infraestrutura técnica necessária às transações financeiras.

4. A atuação do apelante não revela ingerência sobre o conteúdo, o funcionamento ou a gestão da plataforma Blaze, nem controle sobre a conta do usuário, as apostas realizadas, os saldos exibidos ou a liberação de prêmios.

5. A responsabilidade objetiva nas relações de consumo exige nexo causal entre a atividade do fornecedor e o dano alegado, o que não se configura quando o defeito do serviço decorre exclusivamente da gestão das apostas e do bloqueio do prêmio pela plataforma de apostas.

6. Não houve alegação nem demonstração de falha na segurança das transações financeiras realizadas pelo banco, tampouco de participação ativa da instituição financeira no controle das operações da plataforma ou na restrição de acesso do usuário.

7. A ausência de vínculo causal entre a atividade técnica desempenhada pelo banco e o prejuízo narrado afasta sua responsabilização civil e impõe o reconhecimento da ilegitimidade passiva, com extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A mera atuação da instituição financeira como intermediadora de pagamentos não lhe confere legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de bloqueio de saldo e cancelamento de saque em plataforma de apostas online.

2. A responsabilização objetiva de integrante da cadeia de fornecimento exige demonstração de nexo causal entre a atividade desempenhada e o dano alegado.

3. Não há responsabilidade civil da instituição financeira quando o vício do serviço reside exclusivamente na gestão das apostas, na validação dos prêmios e no bloqueio da conta do usuário pela plataforma de apostas.

4. Reconhece-se a ilegitimidade passiva do intermediador financeiro quando inexistem alegação e prova de falha na segurança das transações ou de ingerência sobre as operações da plataforma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 98, § 3º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5010989-03.2023.8.13.0271, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª Câmara Cível, j. 26.06.2025, pub. 27.06.2025; TJ-RS, Recurso Inominado nº 5006127-22.2023.8.21.3001, Terceira Turma Recursal Cível, Rel. Cleber Augusto Tonial, j. 09.11.2023, pub. 09.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO BS2 S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de restituição de valor cumulada com indenização por dano moral ajuizada por LUCIANO DOS REIS TRINDADE contra o apelante e PAGSMILE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA (XCLOUD BRASIL), na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar as rés, solidariamente, à restituição da quantia de R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais) a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais, ambos acrescidos de juros de mora e correção monetária, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de id. 17889028, o apelante sustenta, em síntese, que a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, pois atua exclusivamente como provedor de infraestrutura técnica para transações financeiras via API, sem ingerência sobre a plataforma de apostas; b) inexiste nexo causal entre sua atividade e o dano alegado pelo autor, uma vez que não controla as regras do jogo, contas de apostas ou valores ganhos; c) o evento danoso decorreu de ato exclusivo da plataforma Blaze ou de culpa exclusiva da vítima, que assumiu o risco ao buscar lucros vultosos fora da realidade de mercado; d) não houve falha na prestação do serviço bancário nem prova de ato ilícito praticado pela instituição financeira; e e) não restou comprovado o abalo moral apto a gerar o dever de indenizar.

Contrarrazões apresentadas no id. 17889040, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de março de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5001674-51.2023.8.08.0024

Apelante: BANCO BS2 S.A.

Apelado: LUCIANO DOS REIS TRINDADE

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por BANCO BS2 S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de restituição de valor cumulada com indenização por dano moral ajuizada por LUCIANO DOS REIS TRINDADE contra o apelante e PAGSMILE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA (XCLOUD BRASIL), na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar as rés, solidariamente, à restituição da quantia de R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais) a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais, ambos acrescidos de juros de mora e correção monetária, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A análise do recurso cinge-se em verificar se o banco apelante possui legitimidade para a causa e responsabilidade civil solidária pelos danos decorrentes de retenção de valores e bloqueio de conta em plataforma eletrônica de apostas de terceiros.

Segundo a narrativa da petição inicial, o autor mantinha uma conta no site de apostas Blaze.com. No dia 19/12/2022, ele realizou um depósito de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e, após obter ganhos no jogo denominado Crash, atingiu o saldo de R$ 800,00 (oitocentos reais). Utilizando esses valores, passou a apostar no jogo Plinko, no qual alcançou a quantia de R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais). Ao tentar efetuar o saque de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a solicitação foi cancelada, o saldo integral foi retirado de sua conta e o acesso ao perfil foi bloqueado. O suporte da plataforma justificou que o jogo apresentava uma falha técnica e que o valor teria sido creditado por erro, prometendo restituir apenas o saldo anterior ao jogo Plinko, o que não ocorreu, permanecendo a conta zerada.

A sentença recorrida reconheceu a legitimidade e a responsabilidade solidária do banco apelante sob o fundamento de que este integra a cadeia de fornecimento de serviços como intermediador de pagamentos, auferindo lucro com a atividade profissional. No entanto, tal interpretação merece reforma.

Conforme se extrai dos elementos presentes nos autos, o recorrente, Banco BS2, atua como intermediador de pagamentos, na medida em que trata-se da instituição financeira na qual a conta corrente destinatária do crédito encontra-se hospedada, como se verifica do comprovante de id. 17888997.

Em tal condição, limita-se a fornecer a infraestrutura técnica necessária para as transações financeiras, do que se extrai não possuir qualquer ingerência sobre o conteúdo, funcionamento ou gestão da plataforma de apostas Blaze, tampouco controle sobre a conta do usuário.

Denota-se, portanto, que sua atuação é limitada à prestação de serviços financeiros, não possuindo relação direta com os danos supostamente causados pela plataforma de apostas, circunstância que afasta a responsabilização objetiva do ora apelante em decorrência da falta de nexo causal.

Nesse sentido, é o entendimento dos tribunais pátrios:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA DE APOSTAS ONLINE . INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais. O autor alegou que, após apostas bem-sucedidas na plataforma COIN, não conseguiu sacar o valor de R$ 52.000,00 em razão de bloqueios indevidos, responsabilizando a ré como integrante da cadeia de fornecimento. A empresa apelada, por sua vez, sustentou ilegitimidade passiva, limitando-se à intermediação de pagamentos, sem ingerência nas operações da plataforma . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa Bytech Ltda., na condição de intermediadora de pagamentos, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva da apelada pelos danos alegados decorrentes de falhas na plataforma de apostas COIN. III . RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade nas relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e pode alcançar todos os integrantes da cadeia de fornecimento. Contudo, exige-se nexo de causalidade entre a atividade do fornecedor e o dano alegado. A empresa Bytech Ltda . atua exclusivamente como intermediadora de pagamentos, não possuindo qualquer ingerência sobre o conteúdo, funcionamento ou gestão da plataforma de apostas COIN, tampouco controle sobre a conta do usuário. A atuação limitada à prestação de serviços financeiros não caracteriza relação direta com os danos supostamente causados pela plataforma de apostas, sendo inaplicável a responsabilização objetiva por ausência de vínculo causal. Não houve demonstração de falha na segurança das transações financeiras realizadas pela apelada, tampouco elementos que evidenciem participação ativa ou controle sobre as apostas e saques. Precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reforçam o entendimento de que empresas intermediadoras de pagamento ou provedoras de aplicação não possuem legitimidade passiva quando ausente ingerência nas operações da plataforma principal . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A mera intermediação de pagamentos entre usuário e plataforma de apostas não confere à empresa intermediadora legitimidade passiva para responder por danos decorrentes da atividade da plataforma. A responsabilização objetiva nas relações de consumo exige demonstração de nexo causal entre a atividade do fornecedor e o dano alegado . Não se configura responsabilidade da intermediadora de pagamentos quando inexistente prova de ingerência nas operações da plataforma contratada pelo consumidor. (TJ-MG - Apelação Cível: 50109890320238130271, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 26/06/2025, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2025)

AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. SITE DE APOSTAS. CRÉDITOS ACUMULADOS. DIFICULDADE DE LIBERAÇÃO. AÇÃO DIRIGIDA CONTRA PARCEIRAS RESPONSÁVEIS POR REALIZAR PAGAMENTOS E APORTE DE VALORES. APOSTAS RECENTES. SALDO ACUMULADO . AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELO PAGAMENTO A BENEFICIÁRIA DO SALDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO A ELA . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso Inominado, Nº 50061272220238213001, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 09-11-2023) (TJ-RS - Recurso Inominado: 50061272220238213001 PORTO ALEGRE, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 09/11/2023, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/11/2023)

Ressalte-se que não houve sequer alegação de falha na segurança das transações financeiras realizadas pelo apelante ou de elementos que evidenciem participação do recorrente no controle sobre as apostas ou saldos do participante.

Assim, tendo em vista que o serviço defeituoso reside na gestão das apostas e no bloqueio do prêmio, atividades exclusivas da plataforma de apostas, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do banco apelante, que atua em etapa distinta e técnica, sem poder de decisão sobre a validade dos prêmios ou o acesso dos usuários ao sistema de entretenimento, devendo o processo ser extinto em relação a ele sem resolução de mérito, conforme o art. 485, inciso VI, do CPC.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a sentença, a fim de julgar extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao BANCO BS2 S.A., nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Inverto os ônus sucumbenciais e condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor do patrono do apelante, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o art. 85, § 2º, do CPC, suspendendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.